Tribunal: STF
Processo: Rcl 65111
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Dourados, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, que teria violado o disposto na Súmula Vinculante 14. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: o Juízo exarou decisão indeferindo indevidamente requerimento aduzido pela defesa, de acesso integral aos elementos produzidos em delação premiada, relativamente aos acordos de delação premiada firmados pelo corréu Rosenildo da Silva França com o Ministério Público e homologados judicialmente. 



    Em razão disso, requer-se a procedência da Reclamação, a fim de fazer valer a força da Súmula Vinculante 14 desse Pretório Excelso. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    O parâmetro invocado é a Súmula Vinculante 14, cujo teor é o seguinte: 



    É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    Importante ressaltar que o precedente paradigma da Súmula Vinculante acima transcrita foi o HC 88.190/RJ (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe de 06/10/2006), assim ementado: 



    ADVOGADO. Investigação sigilosa do Ministério Público Federal. Sigilo inoponível ao patrono do suspeito ou investigado. Intervenção nos autos. Elementos documentados. Acesso amplo. Assistência técnica ao cliente ou constituinte. Prerrogativa profissional garantida. Resguardo da eficácia das investigações em curso ou por fazer. Desnecessidade de constarem dos autos do procedimento investigatório. HC concedido. Inteligência do art. 5°, LXIII, da CF, art. 20 do CPP, art. 7º, XIV, da Lei nº 8.906/94, art. 16 do CPPM, e art. 26 da Lei nº 6.368/76 Precedentes. É direito do advogado, suscetível de ser garantido por habeas corpus, o de, em tutela ou no interesse do cliente envolvido nas investigações, ter acesso amplo aos elementos que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária ou por órgão do Ministério Público, digam respeito ao constituinte.



    Como se observa, o paradigma tido como violado confere ao defensor do investigado amplo acesso aos elementos já documentados nos autos. Todavia, para que ele seja violado deve haver algum cerceamento ao advogado do investigado. 



    A presente reclamação, todavia, é improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima transcrito. 



    No presente caso, a autoridade reclamada se manifestou (Doc. 12) nos termos seguintes: 



     A defesa de João Fava Neto formulou os seguintes pedidos às fls. 2.153/2.154: a) Seja o Ministério Público instado a juntar a cópia completa do procedimento administrativo, físico ou eletrônico, instaurado no âmbito da respectiva Promotoria (atendendo ou não à Resolução nº 014/2017-CPJ, de 18 de dezembro de 2017) para a realização do mencionado acordo, contendo a iniciativa do acordo (petição do defensor do colaborador) a documentação das respectivas tratativas (ainda que resumidas, com as datas das visitas e entrevistas realizadas, que devem ter sido documentadas, nos termos do art. 45, §1º da Resolução nº 014/2017-CPJ, de 18 de dezembro de 2017) e todos os demais atos procedimentais respectivos; 



    [...]



    Pois bem. No que tange à alínea 'a', denota-se que o MPE acostou ao feito os documentos relativos às tratativas realizadas com o acusado Rosenildo da Silva França, porquanto as oitivas foram gravadas em áudio e vídeo, sendo que às fls. 2.188/2.191 complementou a documentação, anexando os termos de comparecimento de Rosenildo à Promotoria de Justiça. 



    [...]



    Após, abra-se vista à defesa dos demais réus para, querendo, apresentarem nova resposta à acusação, complementar a já apresentada ou ratificá-la. 



    Não existiu, portanto, qualquer cerceamento de defesa, na medida em que o MPE acostou ao feito os documentos relativos às tratativas realizadas com o acusado Rosenildo da Silva França, conforme enfatizado pelo Juízo de origem. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 14, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma invocado, o que confirma a inviabilidade desta ação. 



    Além disso, não é cabível o manejo de reclamação para proceder a investigações de natureza fática, de modo a infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária (Rcl 22129 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 24/11/2015). No mesmo sentido: Rcl 28.203 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 3/3/2020. 



    Enfim, esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). Ora, o instituto da Reclamação, cuja finalidade tem previsão constitucional taxativa, não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal (Rcl 4.381 AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2011).



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024. 



                 Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente